Tribunal: STF
Processo: ARE 657752
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte no sentido de que é inviável a mescla dos regimes penais comum e castrense. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.